Tribunal: TJDFT
Processo: 0004022-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.